Tribunal: TCU
Processo: 018.559/2010-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9166/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação das multas aplicadas ao Sr. Otacílio Borges Filho, mediante o subitem 9.4 do Acórdão 1080/2015-TCU-Segunda Câmara , alterado pelo Acórdão 8564/2017-TCU-Segunda Câmara , além de reconhecer a favor do mencionado responsável, perante a Fazenda Pública Federal, o crédito de R$ 6.959,40 (seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), constituído em 30/11/2017, em decorrência de pagamento a maior por ele efetuado, para que possa, se lhe aprouver, buscar o ressarcimento da aludida quantia, sem prejuízo de autorizar a promoção das seguintes medidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.559/2010-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 015.861/2020-1 (Cobrança Executiva); TC- Processo 026.128/2006-0 (Representação). 1.2. Responsáveis: Antonio Salvador da Rocha (XXX.950.143-XX); Esio do Nascimento e Silva (XXX.290.533-XX); Otacilio Borges Filho (XXX.976.103-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Ceará - Crea/CE. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Mario Marrathma Lopes de Oliveira (29699/OAB-CE) e outros, representando Otacilio Borges Filho; Mateus Lima da Rocha (20390/OAB-CE), representando Antonio Salvador da Rocha. 1.8. Autorizar: 1.8.1. que o Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações - Seproc/Secef adote os procedimentos previstos na Portaria Conjunta-Segecex/Segedam 1, de 28/05/2014, com vistas à restituição dos valores recolhidos a maior pelo responsável. Quitação relativa ao subitem 9.4 do Acórdão 1080/2015-TCU-Segunda Câmara , alterado pelo Acórdão 8564/2017-TCU-Segunda Câmara . Valores originais da multa: Data de origem das multas: R$ 4.000,00 17/3/2015 R$ 3.000,00 17/3/2015 Valores recolhidos: Datas dos recolhimentos: R$ 7.000,00 17/11/2017 R$ 7.000,00 30/11/2017